Tribunal: TJBA
Processo: 8178926-72.2025.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão julgador: PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-06-11
Data de publicação: 2026-06-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 8178926-72.2025.8.05.0001 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: BANCO PAN S.A. Advogado(s): FELICIANO LYRA MOURA APELADO: GILDOMARIO MOTA DOS SANTOS Advogado(s):FILIPE MACHADO FRANCA, DANIEL DE ARAUJO PARANHOS ACORDÃO DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. CONTRATO DE CRÉDITO PESSOAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE CONSTATADA. TAXA QUE SUPERA O DOBRO DA MÉDIA DE MERCADO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO EM DOBRO. MODULAÇÃO DE EFEITOS PELO STJ. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Apelação cível interposta por instituição financeira contra sentença que julgou parcialmente procedente ação revisional de cinco contratos de empréstimo pessoal não consignado. O juízo de origem declarou a nulidade das taxas de juros pactuadas (13,29% a.m.), determinando o recálculo com base na taxa média de mercado da época (aproximadamente 6% a.m.), a repetição do indébito e o afastamento da mora. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há três questões em discussão: (i) saber se a taxa de juros remuneratórios aplicada (13,29% a.m.) é abusiva frente à taxa média de mercado (6,31% a.m.); (ii) verificar a viabilidade da repetição do indébito em dobro para pagamentos posteriores a 30/03/2021; e (iii) analisar a alegada inexequibilidade técnica do recálculo da dívida pelo sistema bancário. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Os contratos firmados entre consumidores e instituições financeiras submetem-se às normas do Código de Defesa do Consumidor, conforme entendimento pacífico do STF (ADI 2591/DF), sendo possível o controle judicial das cláusulas que impliquem prestações desproporcionais ou excessivas (CDC, arts. 6º, V, e 51). 4. A revisão contratual não viola o princípio da obrigatoriedade das cláusulas contratuais, pois este cede lugar à proteção do consumidor quando identificada onerosidade excessiva, nos termos do art. 6º, V, do CDC. 5. As taxas de juros remuneratórios praticadas no contrato (13,29% a.m. e 346,99% a.a.), Id n. 101969246 a 101969250, superam o dobro da média de mercado à época da contratação (6,31% a.m.), segundo dados oficiais do Banco Central, caracterizando abusividade. 6. A jurisprudência do STJ (REsp 1.061.530/RS, julgado sob o rito dos repetitivos) estabelece que a abusividade dos juros remuneratórios deve ser analisada à luz da taxa média de mercado, sendo cabível sua revisão quando verificado excesso injustificado. 7. Não havendo comprovação de peculiaridades específicas que justifiquem a adoção de taxa superior à média, mantém-se a revisão determinada pelo juízo de origem. 8. A repetição do indébito em dobro é devida para pagamentos efetuados após 30/03/2021, independentemente de má-fé, conforme tese fixada pelo STJ no EAREsp 676.608/RS, respeitada a modulação de efeitos aplicada pela sentença. 9. O recálculo da dívida é obrigação exequível, tratando-se de mera operação aritmética passível de realização pelos sistemas automatizados da própria instituição bancária. IV. DISPOSITIVO 10. Recurso conhecido e desprovido. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 192 (com redação revogada); CDC, arts. 3º, §2º, 6º, V, e 51; CC, arts. 389, parágrafo único, 406, §1º (com redação da Lei nº 14.905/2024), e 876; CPC/2015, arts. 85, §11º, 98, §3º. Jurisprudência relevante citada: STF, ADI nº 2591/DF, Rel. Min. Eros Grau, Pleno, j. 07.06.2006; STF, Súmula Vinculante nº 7; STJ, Súmula nº 297; STJ, REsp nº 1.061.530/RS, rel. Min. Nancy Andrighi, j. 22.10.2008; STJ, AgRg no REsp nº 905.985/RS, Rel. Min. Hélio Quaglia Barbosa, j. 25.09.2007. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8178926-72.2025.8.05.0001, em que figuram como apelante BANCO PAN S.A. e como apelado GILDOMARIO MOTA DOS SANTOS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em CONHECER DO RECURSO E, NO MÉRITO, NEGAR-LHE PROVIMENTO, mantendo a sentença em todos os seus termos, nos termos do voto do relator. Salvador/BA, Sala das Sessões, data registrada no sistema. PRESIDENTE PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD DESEMBARGADOR RELATOR PROCURADOR (A) DE JUSTIÇA